Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734756-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO BENITO TENORIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007897-33.2016.8.07.0007, manejado pelo Agravante em desfavor de RODRIGO BENITO TENÓRIO, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do Passaporte do Executado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte exequente, em razão do não pagamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença e de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição, após várias diligências realizadas, e com esteio no art. 139, inciso IV do NCPC, a determinação do bloqueio ou restrição da CNH e dos passaportes do devedor. De fato, o art. 139, IV, do NCPC, autoriza o juiz a ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. Não se pode olvidar, contudo, que todo o ordenamento jurídico deve passar, necessariamente, pelo filtro da compatibilidade constitucional. Atenta à supremacia da Constituição, o novo Diploma Processual Civil fez questão de enfatizar, logo em seu art. 1o do NCPC, que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.’ Não bastasse, o legislador, ainda com o escopo de reforçar a necessidade de obediência à Lei Maior, dispôs que, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve o juiz resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o). Nesse sentido, a apreensão/restrição da CNH e dos passaportes da parte devedora encontra-se em total desalinho com o direito constitucional à liberdade de locomoção (art. 5o, XV, CF/88). Cuida-se, à toda evidência, de medida desproporcional ao fim a que se destina, porquanto, embora adequada (permite o alcance da finalidade pretendida), não se afigura necessária (dentre as medidas adequadas a promover o fim, não é a que gera a menor restrição possível na espécie), tampouco proporcional em sentido estrito (segundo critério de ponderação entre o gravame e vantagem obtida). Cumpre ressaltar ainda que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso em Habeas Corpus no 97.876/SP, foi no sentido do não conhecimento do writ quanto à questão relacionada à suspensão da CNH pelo fato de a jurisprudência do STJ ter se firmado no sentido de que a referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente. Isso não significa que houve a autorização da imposição de tal medida, sem que antes se realizasse uma prévia análise da adequação e efetividade da medida postulada. Ao contrário o STJ em recente julgado manifestou-se no sentido de que a suspensão da CNH não é adequada para o fim colimado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido’.(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) Assim sendo, indefiro o pedido e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o credor se manifeste apontando medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão por ausência de bens. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 17:28:49.” Diz o Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que proferida em afronta às inovações trazidas pelo Código de Processo Civil com a finalidade de conferir maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do referido Diploma Legal. Invoca os artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil e afirma que, entre as inovações, consta o art. 139, inciso IV, do CPC que atribui ao Juiz a incumbência de determinar todas as medidas necessárias à efetividade do processo, o que também é previsto no art. 773. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que o Feito originário “pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 30319598 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja deferida “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do Agravado, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária;” (Num. 30319598 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 30319599). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007897-33.2016.8.07.0007, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do Passaporte do Executado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que o Feito originário “pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 30319598 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador